Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715905-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0702266-24.2022.8.07.0018, movido em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, concedeu prazo de 15 dias para a apresentação de emenda à inicial, em sua integralidade, indicando os credores que constarão no polo ativo, limitados a dez, devendo estes regularizarem suas representações processuais, com as respectivas procurações e documentos necessários (ID 119311832, origem). Em suas razões (ID 35419190), narra cuidar-se de cumprimento de sentença relacionado à título executivo judicial genérico, decorrente de mandado de segurança que reconheceu a obrigação de pagar quantia certa. Sustenta que a presente liquidação possui caráter coletivo, pois distribuída pelo Sindicato que representa a categoria em substituição processual de cerca de 45 filiados, relacionados na memória de cálculo. Afirma não serem os titulares do direito material, em nome próprio e litisconsórcio ativo facultativo, que postulam o cumprimento individual homogêneo vindicado, mas o Sindicato, na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, atuando em nome próprio, na defesa de direitos dos substituídos, independentemente de autorização destes. Defende não haver razões para a retificação do polo ativo para constar o nome dos substituídos processuais – delimitados a dez beneficiários –, sob pena de negar ao Sindicato as prerrogativas previstas no inc. III do art. 8o da Constituição Federal. Ressalta a desnecessidade de apresentar autorização ou procuração de seus filiados, mormente se considerado o papel de destaque e protagonismo conferido aos sindicatos na defesa (em juízo ou administrativamente) dos direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos de seus representados, inclusive nas liquidações e execuções de sentenças, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do Tema 823 (RE 883.642/AL). Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de que a petição inicial seja recebida, independentemente da apresentação de procurações individualmente outorgadas pelos substituídos e da limitação ao número de beneficiários. Preparo comprovado (ID 35843577). É o relatório. Decido. Inicialmente, emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que concedeu prazo de 15 dias para a apresentação de emenda à inicial, em sua integralidade, indicando os credores que constarão no polo ativo, limitados a dez, devendo estes regularizarem suas representações processuais, com as respectivas procurações e documentos necessários. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente), a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, considero presente a urgência do pleito. De acordo com o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, não atendida a determinação de emenda no prazo de quinze dias, o juiz indeferirá a petição inicial, extinguindo-se, assim, o feito (art. 485, inc. I, CPC). A questão, todavia, exige exame mais aprofundado dos documentos colacionados à inicial, de modo a verificar a regularidade da pretendida substituição processual no caso concreto. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo apenas para obstar o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator